Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711512-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO ROSÁRIO NOGUEIRA VIDAL RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQN 412 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. TAXA EXTRA. VALORES FIXADOS EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. MULTA, JUROS DE MORA E HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3o DA LEI N. 4.591/64. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 2. Inexiste abusividade na cobrança dos juros de mora e da multa, em caso de inadimplemento, se estas respeitam os termos estabelecidos na Convenção do Condomínio. 3. Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo, Na convenção de condomínio, disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor, pelo pagamento dos honorários do advogado contratado, devem eles, dada a sua natureza convencional, integrar o valor total da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor, em favor do qual deverão ser revertidos. 4. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça a Apelante. A recorrente alega que a cobrança é exorbitante e que não há comprovação dos valores das taxas extras e de condomínio. Aduz, ainda, que a atualização não está em conformidade com a legislação vigente e na planilha de cálculo foram incluídos os honorários advocatícios que o juiz sequer fixou. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo a análise pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030